Tribunal: TJDFT
Processo: 0714510-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714510-36.2022.8.07.0001 DECISÃO Retire-se de pauta. Trata-se de processo alcançado pela decisão do STJ, proferida nos REsp. 2092190, 2121593 e 2122017 (Tema 1.264) que determinou a suspensão dos feitos em que se define se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Aguarde-se, pois, na Secretaria da Turma, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do REsp. 2092190, 2121593 e 2122017 (Tema 1.264), informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator